Tribunal: TJDFT
Processo: 0738080-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738080-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO LUIZ SANTOS MARTINS AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O Vistos e etc. Analiso as petições (ID 20541286 - Pág. 1 e ID 20670844 - Pág. 1-3) nas quais o agravante, DIEGO LUIZ SANTOS MARTINS, informa descumprimento da decisão liminar e que, em razão disso, teria direito à percepção de R$3.000,00 (três mil reais) a título de multa diária. A alegação é improcedente pelos seguintes fundamentos. Em 22/09/2020, esta relatoria deferiu a liminar “para determinar que a parte agravada reative de forma imediata a linha do agravante” (ID 19898353 - Pág. 4). Em 30/09/2020, foi expedido mandado de intimação para a parte agravada tomar conhecimento do agravo e dar cumprimento à decisão liminar (ID 20168162 - Pág. 1-2). O AR referente ao mandado ainda não foi juntado aos autos. Em 14/10/2020, o agravante informou que, até aquela data, a agravada não teria cumprido a medida liminar deferida (ID 20541286 - Pág. 1). Posteriormente, em 19/10/2020, o agravante informou que obteve a reativação de sua linha, contudo sem o restabelecimento do plano anteriormente contratado. Alega o recorrente: “...além da agravada ter deixado transcorrer o prazo de 05 (cinco) dias que lhe foi concedido para cumprimento da medida liminar, vez que teria sido intimada em 02/10/2020, a mesma até o presente momento não cumpriu a decisão vez que o agravante continua sem acesso aos benefícios contratados e efetivamente pagos. Assim, teríamos o montante a título de multa diária, até o presente momento, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), vez que já se passaram 10 (dez) dias do prazo concedido à agravada” (ID 20670844 - Pág. 2). Nada a prover quanto às alegações do agravante, pois a decisão simplesmente determinou a reativação da linha telefônica sem mencionar o tipo de plano a ser agregado. Como deixei claro na decisão liminar "em tempos atuais, numa sociedade em rede, não é possível permanecer sem um telefone celular por muito tempo" (ID 19721679 - Pág. 3). Assentado em tal premissa, reputei necessária a concessão da liminar para que fosse reativada de forma imediata a linha do recorrente. Contudo, na mesma decisão, restou consignado: “Em relação aos benefícios agregados ao plano originalmente contratado, a questão deverá ser analisada pelo ilustre Juízo a quo, após devida a instrução, pois não vislumbro qualquer perigo da demora em tal pedido” (ID 19898353 - Pág. 4). Logo, não há se falar em descumprimento da decisão. Reitero que o fato de o plano ser “Vivo Pré Turbo Giga 15 dias” ou “Vivo Easy” deverá ser analisado em primeiro grau. Não bastasse isso, o Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que há a necessidade de intimação pessoal da parte para a cobrança de astreintes no caso de descumprimento de obrigação de fazer: Enunciado no 410 da Súmula do STJ: “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. Ora, considerando que a prévia intimação pessoal da parte constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, faz-se necessária a juntada aos autos do mandado positivo para se aferir alegação de descumprimento bem como eventual prazo. No caso, como relatado, apesar da expedição de mandado de intimação para a parte agravada dar cumprimento à decisão liminar (ID 20168162 - Pág. 1-2), o AR referente ao aludido mandado ainda não foi juntado aos autos. Logo, seja qual for a ótica sob a qual se examine as alegações, estas são improcedentes. Aguarde-se a resposta da TELEFONICA BRASIL S.A. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator